Tribunal: CARF
Processo: 10880.945795/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945795/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.932 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DIPJ ou DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não
é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945795/2013-03
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.932 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945795/2013-03

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 08-
45.285, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza- CE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 065804982 (e-fls.
29/36) no dia 02 de outubro de 2013, cujo teor transcrevo em síntese:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 132.724,19 Valor na DIPJ: R$ 132.724,18. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 10.978.386,80. IRPJ devido: R$ 10.845.662,62. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 05587.17385.230813.1.3.02-6611 23505.61848.250313.1.3.02-2600.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/10/2013.
PRINCIPAL- R$ 149.887,48 MULTA- R$ 29.977,48 JUROS- R$ 3.207,14”.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.932 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945795/2013-03

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que utilizou para pagamento de tributo (PIS e COFINS) o
PER/DCOMP no. 23505.61848.250313.1.3.02-2600 referente ao Saldo Negativo IRPJ ano
calendário 2011.
Asseverou que a composição do saldo negativo de IRPJ são os recolhimentos a
maior de março 2011 no valor de R$ 1.244.736,28 e julho 2011 no importe de R$ 983.466,78
através do processo de denúncia espontânea no. 18186-721.012/2013-39 que foi protocolizado
em 15/02/2013 e homologado em 01/07/2013.
Afirmou que no processo estão os documentos comprobatórios para a análise da
existência do crédito.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-45.285- DRJ/FOR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 207/212).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 218/263):

“SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. (doravante
denominada “Recorrente”), sociedade empresária limitada constituída sob as leis
brasileiras, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.594.862/0001-39, com sede na Avenida das
Nações Unidas, no 12901, 33o andar, Torre Norte, Centro Empresarial, Brooklin Paulista,
na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04578-000 (Doc. 01), tendo sido intimada do
acórdão prolatado nos autos do Processo Administrativo em referência, vem, por seus
procuradores infra-assinados (Doc. 02), interpor o presente

RECURSO VOLUNTÁRIO

com fulcro no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972 e artigo 73 do Decreto no 7.574/2011,
o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

I. DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.932 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945795/2013-03

1. A Recorrente foi intimada eletronicamente do Acórdão no 08-45.285 em 25/03/2019
(segunda-feira) (Doc. 03), de modo que o prazo de 30 (trinta) dias previsto nos artigos 33
do Decreto no 70.235/1972 e 7o do Decreto no7.574/2011, teve início em 26/03/2019
(terça- feira) e término em 24/04/2019 (quarta-feira). Assim, apresentado nesta data, está
demonstrada a tempestividade do presente Recurso Voluntário.

II. DOS FATOS

2. Trata-se, na origem, de despacho decisório que não homologou as compensações
declaradas pela ora Recorrente através dos PER/DCOMPs no
05587.17385.230813.1.3.02-6611
e
23505.61848.250313.1.3.02-2600
com
saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do ano-calendário 2011,
exercício 2012, no valor de R$ 132.724,18.
(...)

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do Acórdão Recorrido

A Recorrente alegou que “primeiramente, há que se destacar que o v. acórdão
recorrido está eivado de nulidade, haja vista que pretende imputar à Recorrente cobrança de
valores que sequer foram objeto do Despacho Decisório ora combatido”.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.932 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945795/2013-03

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.932 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945795/2013-03

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte através dos PER/DCOMPs no. 05587.17385.230813.1.3.02-6611 e
23505.61848.250313.1.3.02-2600, utilizando-se de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2011,
exercício 2012, no valor de R$ 132.724,18.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 29/36, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada
nos
seguintes
PER/DCOMP:
05587.17385.230813.1.3.02-6611
e
23505.61848.250313.1.3.02-2600. Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 31/10/2013”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação no dia 11/outubro/2013, a
Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que “na DIPJ 2012 Ano
Calendário 2011 (Anexo IX), não foi lançado na Ficha 12 linha 04 o Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT) (Anexo X), o valor correspondente de R$ 7.196,23 que foi deduzido no
ano. Esse valor foi informado na linha 18 como antecipação (Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa)”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório e manteve o não reconhecimento do crédito tributário, sob o argumento cujo
teor segue abaixo em síntese:
“(...)
15. Em verdade, o contribuinte declarou na DIPJ antecipações totais de R$
10.978.386,80, em que R$ 503.312,15 não tem qualquer base fática ou probatória. Daí ao
contribuinte ter sido infligida a multa isolada sobre os débitos indevidamente
compensados, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com alterações posteriores
(processo administrativo no 11080.729578/108-52).
16. Portanto, não se apurou o alegado saldo negativo, mas imposto a pagar.
17. Considerando que todos os argumentos do manifestante, foram acolhidos, restam em
cobrança final os débitos não compensados.
18. Pelo exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
devendo a unidade local providenciar imediatamente a cobrança dos débitos não
compensados”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, asseverou que “apenas
quando do recebimento do v. acórdão a mesma, foi informada de que na realidade, todas as
parcelas de crédito antes contestadas pela Receita Federal do Brasil foram confirmadas, mas
ainda assim haveria uma diferença- nunca contestada no Despacho Decisório- no montante de
R$ 503.372,16”.
Destacou que “tal diferença, na realidade, se refere a um equívoco do Banco do
Brasil (00.000.000/0001-91) quando do preenchimento e envio dos informes de rendimentos em
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.932 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945795/2013-03

anexo (Doc. 04) à Recorrente relativamente ao código de retenção, isto é, ao invés de informar a
retenção sob o código 6190 (aplicável à aquisição de licença e suporte), a instituição financeira
informou a retenção do valor pago sob o código 6147 (aplicável à aquisição de bens e produto).
Sustentou que: “todavia, o erro contido nos informes de rendimento fornecidos
pela instituição financeira induziu a Recorrente a erro quando do preenchimento da DIPJ e,
consequentemente, do PER/DCOMP, não tendo sido informada a totalidade dos valores retidos
pelo Banco do Brasil (00.000.000/0001-97) na Ficha 57 da DIPJ. Conforme se verifica da
planilha abaixo, a Recorrente foi retida, pelo Banco do Brasil, de IRRF no valor de R$
883.428,54, mas informou em sua DIPJ, apenas o valor de R$ 353.100,57 a título de retenção na
fonte sobre as receitas de licenciamento e suporte”.
Destarte, entendo assistir razão à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada pela DRJ das razões de defesa apresentadas com a manifestação de
inconformidade, incluindo as cópias de documentos carreados aos autos.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao deixar de informar que a totalidade dos valores retidos
na Ficha 57 da DIPJ e que o valor que teria sido recolhido ou retido ao longo do ano-calendário,
comporia o saldo negativo de IRPJ do período. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão

81. Em face do exposto, conclui-se que:

c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.932 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945795/2013-03

a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação ou não de DIPJ após a prolação do Despacho
Decisório não caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja
comprovado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DIPJ após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.932 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945795/2013-03

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal (e-fls.
261/263), demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do
pedido de compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os
documentos apresentados em de manifestação de inconformidade e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.932 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945795/2013-03

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 277
DF CARF MF
Original